Tribunal: TJMT
Processo: 1009779-04.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009779-04.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GEOVANE DE QUADROS PEREIRA - CPF: 053.754.221-31 (APELADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITAÇÃO ANTECIPADA –– PARCELA QUITADA PELO CONSUMIDOR – BOLETO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO – OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL À CONDENAÇÃO – INPC RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade da Instituição Financeira é de ordem objetiva, conforme dispõe artigo 14 do CDC, de modo que demonstrado pelo consumidor o dano e o nexo causal o Banco
responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias conforme (Verbete Sumular 479/STJ).

No caso em análise, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, porquanto houve o vazamento de informações sobre dados do Autor demonstrando a insegurança das operações do Apelante à atividade bancária, que acabou por acarretar a emissão e o pagamento de boleto fraudado/adulterado.

O valor da indenização que atende a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico da condenação deve ser mantido, sendo aplicável a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1009779-04-2022

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEM S/A

APELADO: GEOVANE DE QUADROS PEREIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Volkswagem S/A
, em face da sentença proferia pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado
para declarar quitado o contrato de financiamento n. 00000046184634 celebrado entre as partes e condenar o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o Apelado ajuizou a demanda na qual alega que firmou contrato de financiamento de um veículo e que em 18/06/2021, visando a liquidação antecipada do saldo devedor do contrato procurou a Concessionária onde adquiriu referido veículo, sendo orientado pelo vendedor e que ao entrar no Site do BVW foi direcionado à conta de Watsap de número
(11) 97869-5167, tendo

fornecido alguns dados recebendo um boleto no valor de R$ 75.799,75 () setenta e cinco mil

setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos),

realizando o seu pagamento e que, posteriormente, foi cobrado pelo Banco quando constatou que o boleto era falso.

Sustenta que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que o Juízo
a quo
não considerou os argumentos sustentados pela Apelante, tendo demonstrado que não há qualquer similaridade entre o procedimento adotado pelo Apelado para obter boleto falso e aquele que deve ser seguido para obtenção de boleto legítimo do qual, o Recorrido tinha conhecimento.

Assevera que não foi considerado, também, a tática utilizada por fraudadores que não possui relação com a Instituição financeira de forma que a sentença deve ser reformada.

Verbera que embora o Apelado tivesse condições de acessar os canais de atendimento oficial do Banco Volkawagem uma vez que foi informado seus telefones de contato, no entanto, por sua conta e risco optou pela realização de pagamento de boleto falso que lhe foi enviado por meio de telefone sem qualquer relação com o atendimento oficial do Apelante.

Verbera que apesar de atualmente o Banco Volkawagem possuir atendimento via watsap foi implementado em agosto de 2022 para tirar dúvidas de clientes e depois em janeiro de 2023 para emissão de boleto, não sendo verdadeiras as alegações de que em 18/06/2021, ao adentrar a plataforma o Requerente e o vendedor foi direcionado para atendimento de aplicativo watsap, ademais, a emissão de boleto via watsap é feita exclusivamente pelo número 4003-6636.

Sustenta que o Apelado não comprovou nestes autos o seu acesso ao site oficial do BVW, tampouco, que o redirecionamento ao WhatsApp dos estelionatários se deu após o acesso ao site
www.vwfs.com.br
, situação que poderia ser facilmente comprovado mediante a juntada do histórico de navegação do computador do Apelado da data dos fatos dia 18/6/2021, conforme narrado na inicial, acrescentando que

o Apelado nunca chegou a indicar com precisão o link do site acessado à data dos fatos, uma vez que não cumpriu a determinação judicial quanto a juntada de documentos.

Alega que os estelionatários tinham a pretensão de aplicar golpes, valendo-se dos artifícios existentes à sua disposição

dentre eles, o uso da logomarca do Apelante sendo que o mero fato de o nº (11) 97869-5167 se identificar como assistente virtual do Banco Volkswagem usando foto da logomarca no contato não é fundamento suficiente para ensejar a responsabilidade do BVW pelo dano sofrido pelo Recorrido
,
além disso, o consumidor deve atuar com cautela.

Alega que realiza constante monitoramento de suas plataformas emitindo alertas a clientes, não prosperando o fundamento de que houve vazamento de dados do cliente, mesmo porque o Apelado forneceu dados necessários aos fraudadores para confeccionarem o título, restando evidente que o número do contato não possui relação com o Banco Volkswagem.

Alega que não houve vazamento de dados do Apelado e que o verdadeiro beneficiário da transação foi o MercadoPago.ComRepresentações Ltda que não tem relação com o Apelante, sendo que a fraude não foi praticada no ambiente virtual do Banco Volkawagem, sendo realizada por terceiros totalmente estranhos, não podendo o Apelante ser responsabilizado pelo ilícito em questão.

Afirma a inexistência de dano moral indenizável, argumentando, ainda, que em caso de manutenção da sentença que seja aplicada a taxa selic sobre o valor da condenação. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado afirma que em 18/06/2021, procurou a Concessionária Volkswagen local para tentar quitar o veículo que havia adquirido na loja, tendo sido orientado a acessar o site de atendimento ao cliente, disponibilizado pelo Banco Apelante, com o único intuito de realizar a quitação do veículo e, posteriormente, efetuar a sua venda.

Alegou que ao adentrar à Plataforma o Apelado e o vendedor foram direcionados para o atendimento via aplicativo watsapp pelo número
(
11)97869-5167, o que é comum em sites de empresas de grande porte, para facilitar o atendimento aos seus clientes, e foram informados que o saldo devedor com desconto pela quitação total seria no valor de R$ 75.799,75 (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo que o funcionário solicitou os danos do Apelado e o numero do contrato para fazer a quitação encaminhando o boleto.

Afirma que após a realização do pagamento recebeu cobranças do Banco constatando que teria ocorrido um golpe diante da falha na prestação dos serviços do Apelante.

Verbera ter juntado aos Autos os
prints
e áudios para corroborar suas assertivas acrescentando que a sentença não merece ser reformada diante da responsabilidade do Apelante que é de ordem objetiva. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto o Autor ajuizou a demanda na qual, alega que
em 18/06/2021, procurou a Concessionária Volkswagen local para tentar quitar o veículo que havia adquirido na loja,
tendo sido orientado pelo vendedor a acessar o site de atendimento ao cliente, disponibilizado pelo Banco Apelante, com o único intuito de realizar a quitação do veículo.

Alegou que ao adentrar à Plataforma o Apelado e o vendedor foram direcionados para o atendimento via aplicativo watsapp pelo número
(
11)97869-5167,
e foram informados que o saldo devedor com desconto pela quitação total seria no valor de R$ 75.799,75 (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo que o funcionário solicitou os danos do Apelado e o numero do contrato para fazer a quitação encaminhando o boleto vindo, posteriormente, a descobrir que se tratada de golpe.

Quanto ao Banco Apelante alega que não possui responsabilidade pelo ocorrido, bem como que o Apelado não atuou com a cautela necessária.

Sustenta que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que o Juízo
a quo
não considerou os argumentos sustentados pelo Apelante, tendo demonstrado que não há qualquer similaridade entre o procedimento adotado pelo Apelado para obter boleto falso e aquele que deve ser seguido para obtenção de boleto legítimo do qual, o Recorrido tinha conhecimento de modo que o Banco não pode ser responsabilizado pelos evento ocorrido.

Alega que não há dano moral indenizável, argumentando pela inexistência de sua comprovação e que não há prova de abalo moral sofrido pelo Autor..

Necessário anotar que por se tratar de relação de consumo tem aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor que exclui o fornecedor de serviços pela responsabilidade

quando comprovar culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso ou ainda que este não existiu.

No caso, pelo que se depreende da análise dos Autos, o Apelado teria procurado informações na Concessionária onde adquiriu o veículo para realizar a sua quitação antecipada, sendo orientado por preposto acerca do procedimento a ser adotado e ao buscar a emissão do boleto foi vítima de golpe tendo realizado quitação de boleto falso.

Neste contexto, embora a Instituição Financeira tenha atribuído a culpa ao próprio Apelado, afirmando que este não agiu com a cautela devida quando adentrou ao Site para emissão de boleto, no entanto, pelo que se verifica este teria seguido orientações obtidas junto a vendedora sobre procedimento que deveria seguir de modo que pelo que se constata, a emissão de boleto falso

foi possível em razão de
vazamento de informações a respeito do consumidor ensejando a emissão de boleto adulterado.

É cediço que a Instituição Financeira responde por fortuito interno, cuja responsabilidade é decorrente de suas atividades sendo, inclusive, referida responsabilidade de ordem objetiva, independentemente, portanto, de apuração de culpa do Banco pelo dano causado ao consumidor.

Aliás, se não bastasse às disposições contidas do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que
em 2012 o STJ editou o Verbete Sumular 479, firmando
a tese de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”

Desse modo, cabia à cabia ao Apelante comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito sustentado pelo Apelado, conforme determina o artigo 373 do CPC o que não fez.

Diante desse quadro, tendo ocorrido fraude por terceiro estelionatário em decorrência de vazamento de dados contratuais da parte Autora, não há como atribuir responsabilidade à esta ou conduta negligente ou concluir que a fraude se perfez em razão de culpa exclusiva desta, uma vez que ao buscar a quitação do débito o Apelado foi orientado por funcionário da Concessionária onde adquiriu o veículo a entrar no Site que seria da Instituição Financeira Apelante, sendo que no endereço disponibilizado ocorreu a alegada fraude.

Com efeito, o Autor recebeu boleto com código de barras constando a logomarca da Instituição Financeira Apelante, ID 212136915 e constando como beneficiário o Banco Volkswagem

sendo que apenas no comprovante de pagamento emitido por correspondente bancário é que constou como beneficiário do pagamento terceiro estranho aos autos 212136916.

Neste contexto, não se mostra crível exigir do autor, parte hipossuficiente a obrigação de conferir, após o pagamento, o extrato emitido se no boleto consta a Instituição Financeira requerida como beneficiária da operação.

Resta caracterizada, assim, a falha na prestação dos serviços pela parte requerida ora Apelante decorrente do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado
,
da insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo recorrido.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, não havendo se falar em culpa exclusiva do consumidor por falta de cautela.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL - OCORRÊNCIA
– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

2.
Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez
.

3. Não fosse suficiente, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do boleto fraudado. (id. 123744984 – pág.

4), extrai-se que não há como imputar à requerente, ora apelada, que o pagamento do referido boleto seria sua culpa exclusiva. Tanto é assim que, no boleto consta como beneficiário a empresa que a requerente, ora apelada, efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, lhe impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado.

5. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

7. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo.

8. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”
(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE
BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR A FINANCIADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ).

2- A
responsabilidade civil do Banco Apelado exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelante, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrente.

3- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.º, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.”
(N.U 1006549-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Com relação ao dano moral,
Sabe-se que visa compensar a vítima minimizando seus sofrimentos, devendo o julgador ao fixar o
quantum
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador fixar o valor da condenação de forma a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

No caso, tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos referidos princípios, já que a condenação não pode ocorrer em valores irrisórios.

Neste norte é o posicionamento deste e Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÕNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ARTIGO 373, II DO CPC) INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÊNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021
).

No mais, requereu o Apelante que no caso de manutenção da sentença, deve incidir a taxa selic no valor da condenação.

Verifica-se que a sentença recorrida não fixou o índice de correção monetária, no entanto, cumpre registrar que o INPC melhor reflete a desvalirização da moeda
de forma que a correção monetária desde o arbitramento deve ser corrigido pelo INPC.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista que na sentença já foram fixados no máximo de 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024